Tribunal: TJSP
Processo: 1011057-81.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Autor que transitava pelo Município de Guarujá quando foi surpreendido por tampa de bueiro que atingiu o seu veículo, danificando a lateral direta do automóvel – Conjunto probatório que bem comprova os fatos – Fotografias do automóvel bem como da tampa do bueiro deslocada – Testemunha arrolada pelo autor que ouviu o barulho do acidente, deslocando-se

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Autor que transitava pelo Município de Guarujá quando foi surpreendido por tampa de bueiro que atingiu o seu veículo, danificando a lateral direta do automóvel – Conjunto probatório que bem comprova os fatos – Fotografias do automóvel bem como da tampa do bueiro deslocada – Testemunha arrolada pelo autor que ouviu o barulho do acidente, deslocando-se ao local dos fatos – Responsabilidade civil da Administração Pública – Inteligência do art. 37, §6o da Constituição Federal – Comprovação do ato ilícito perpetrado, do dano e do nexo de causalidade – Condenação da requerida à reparação pelos danos materiais comprovados – Sentença mantida – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011057-81.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é apelado MANOEL MARTINS RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011057-81.2018.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.819 - bhs
2
Voto no 33.819
Apelação Cível no 1011057-81.2018.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP
Apelado: MANOEL MARTINS RIBEIRO
JUIZ: Ricardo Fernandes Pimenta Justo
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
Autor que transitava pelo Município de Guarujá quando foi
surpreendido por tampa de bueiro que atingiu o seu
veículo, danificando a lateral direta do automóvel

Conjunto probatório que bem comprova os fatos

Fotografias do automóvel bem como da tampa do bueiro
deslocada Testemunha arrolada pelo autor que ouviu o
barulho do acidente, deslocando-se ao local dos fatos
Responsabilidade civil da Administração Pública –
Inteligência do art. 37, §6o da Constituição Federal

Comprovação do ato ilícito perpetrado, do dano e do nexo
de causalidade Condenação da requerida à reparação
pelos danos materiais comprovados Sentença mantida
Apelo não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP, às fls. 110/114, contra a r. sentença de fls. 100/103,
que jugou o feito parcialmente procedente, para condenar a requerida ao
pagamento de R$4.439,00, relativos aos danos materiais emergentes,
corrigidos desde o desembolso até o efetivo pagamento, de acordo com
os índices adotados pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com
acréscimo de juros legais e mensais, contados do evento danoso, nos
termos da Súmula no 54, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Foram fixados honorários em 15% sobre o valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011057-81.2018.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.819 - bhs
3
com fundamento no art. 85, §§2o e 14 do Código de Processo Civil.
Irresignada, a SABESP aduz não ter sido comprovado o
evento danoso, nem mesmo o prejuízo reclamado. Aponta que o
acidente teria ocorrido na data de 19.05.2018, sendo o Boletim de
Ocorrência lavrado apenas em 28.08.2018.
Estabelece
não
ter
havido
qualquer
providência
administrativa do autor para reaver os danos percebidos. Aduz que as
imagens, por si só, não comprovam o nexo de causalidade, nem mesmo
o depoimento prestado por testemunha que não presenciou o acidente.
Indica não ter sido comprovado que o valor de R$4.439,00
foi referente à franquia do contrato de seguro.
Às fls. 123/127 foram apresentadas contrarrazões de
apelação.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Manoel Martins Ribeiro em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP, alegando que
no dia 19.05.2018, ao transitar com o seu veículo na Avenida Senador
Salgado Filho, esquina com a rua Henri Matsumoto, passou em cima de
uma tampa de bueiro da empresa ré, que se soltou e acertou a lateral
direita frontal do automóvel. Em virtude do dano, foi dispendido o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011057-81.2018.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.819 - bhs
4
de R$ 4.439,00 para a reparação.
Analisados os autos com percuciência, entendo que a
sentença está a salvo de censuras, pelos fundamentos a seguir
enunciados.
A Constituição Federal assegura o direito à indenização por
danos decorrentes de atos ilícitos, de acordo com a teoria do risco
administrativo, na qual a responsabilidade objetiva do Poder Público
enseja o dever de indenizar a vítima, sendo suficiente a demonstração
de nexo de causalidade entre o prejuízo e o dano gerado em decorrência
da omissão Estatal, in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá
aos
princípios
de
legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte:
(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos
que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
Trata-se do que a doutrina chama de Teoria do Risco
Administrativo, assim resumida nas palavras de Hely Lopes Meirelles:
“A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de
indenizar o dano do só ato lesivo e injusto causado à vítima pela
Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público,
nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do
lesado1”
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição atualizada, São Paulo:
Malheiros, 2007, pp. 651-652.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011057-81.2018.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.819 - bhs
5
Logo, para a configuração da Teoria do Risco
Administrativo, exige-se apenas a relação de causalidade entre a
atividade administrativa (omissiva ou comissiva) desempenhada pelo
Estado e o dano causado a terceiros.
Neste sentido, está a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho2, in
verbis:
“Duas outras conclusões podem ser extraídas do texto
constitucional em exame: O Estado só responde pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A expressão
seus agentes, está a evidenciar que o constituinte adotou
expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento
da responsabilidade da administração pública, e não a teoria do
risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva
do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade
administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e
efeito entre a atividade do agente público e o dano. Sem essa
relação não há como, e nem porque, responsabilizá-lo”.
Todavia, a responsabilidade objetiva do Estado baseada na
teoria do risco administrativo não se confunde com o risco integral,
modalidade extremada de responsabilização afastada pelo ordenamento
jurídico nacional, segundo a qual a Administração estaria sempre
obrigada a indenizar todo e qualquer dano causado por seus agentes. A
propósito, confira-se o precedente desta E. Corte:
“A responsabilidade civil da Administração Pública em vista de
apontados erros médicos exige, além, por óbvio, da (a) ação ou
omissão administrativa, (b) a existência de uma lesão, (c) o nexo
causai entre essa lesão e aquela ação ou omissão, (d) uma pontual
infração ao dever de agir por imprudência, negligência ou
imperícia ou de abster-se e (e) a ausência de exclusoras da
2 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, p.
245.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011057-81.2018.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.819 - bhs
6
responsabilidade3(...).
E a Teoria do Risco Administrativo, embora dispense a
prova da culpa, permite seja a responsabilidade afastada nos casos de
exclusão do nexo causal, quando comprovado fato exclusivo da vítima,
fato de terceiro ou caso fortuito e força maior. Todavia, nos presentes
autos, não foram comprovadas tais excludentes de responsabilidade pela
requerida.
Isso porque, o ato ilícito perpetrado pela requerida, bem
como os danos sofridos pelo autor estão devidamente comprovados
pelas fotografias juntadas às fls. 17/20. E, os documentos de fls. 21/25
bem indicam a reparação do dano, no valor de R$4.439,00.
Quanto ao Boletim de Ocorrência datado de 28/08/2018,
meses, portanto, após o acidente, cumpre mencionar que se trata de
documento unilateral produzido pelo autor, que poderia ter sido
elaborado a qualquer momento, sendo mesmo a sua existência
prescindível para o deslinde do caso concreto.
Isso porque as fotografias juntadas do local do acidente, os
comprovantes dos gastos dispendidos com o conserto do automóvel,
bem como a testemunha arrolada pelo autor, o Sr. Pedro Bernardino,
conformam conjunto probatório apto ao esclarecimento dos fatos.
É, inclusive, o que reconhecido pela r. sentença ora
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 9043395-55.2001.8.26.0000. Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Ricardo Dip, DJ: 10.02.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011057-81.2018.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.819 - bhs
7
combatida:
“ In casu, restou comprovada a ocorrência do acidente retratado
na inicial, bem como a responsabilidade da ré pelo ocorrido.
Com efeito, as fotografias de fls. 18/19 demonstraram
claramente que a tampa do bueiro estava solta e em desnível.
Já as fotografias de fls. 17 e 20 comprovaram o dano na lateral
direita do veículo. A testemunha arrolada pelo autor, Pedro
Bernardino, asseverou ainda ter escutado um forte barulho na
rua e, quando chegou ao local, encontrou o veículo do autor
danificado, constatando que a tampa do bueiro estava solta.
Além disso, afirmou não ter visto outro veículo envolvido no
acidente. Ademais, não comprovou a ré que o bueiro, causador do
acidente, não era de sua alçada”.
Em casos análogos, o E. Tribunal de Justiça vem assim
decidindo:
“RECURSO VOLUNTÁRIO DA SABESP e DO MUNICÍPIO DE
SUZANO - Ação de reparação de danos materias c/c reparação
por danos morais Alegação que no dia 28 de fevereiro de 2013,
por volta das 20:30 horas, retornava do trabalho para sua
residência quando, ao transitar pela Avenida Jaguari, Bairro da
Boa Vista, pisou em uma tampa de bueiro que estava solta e mal
colocada, ocasionando sua queda - Preliminar de ilegitimidade
passiva "ad causam" afastada - Responsabilidade objetiva do
Poder Público competente e da prestadora de serviço público -
Omissão "Faute du service" - Comprovação do dano, culpa da
Administração Pública e nexo causal entre ambos - Lesão física
comprovada (Boletim de Ocorrência (fls. 16/18), exame pericial
de constatação de lesões (fls. 19/20), além de relatório médico
(fls. 21) e fotos do local e das lesões na perna (fls. 22/44) -
Evidente falha no serviço público Indenização devida (...)
Sentença
que
julgou
parcialmente
procedente
a
ação,
parcialmente reformada (com redução da verba indenizatória
material e moral para R$ 5.065,23) - Recurso voluntário do
Município de Suzano, improvido
Recurso voluntário da
SABESP, parcialmente provido4”.[grifou-se]
“RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização Acidente em tampa
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1000479-16.2014.8.26.0606 Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Marcelo L. Theodósio. DJ: 22.09.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011057-81.2018.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.819 - bhs
8
de bueiro mal conservada Dever do Município de conservação e
fiscalização do bom estado da via pública Admissibilidade de
dano material Dano moral não configurado Sentença de
procedência (parcial) confirmada Recurso de apelação e recurso
adesivo, desprovidos5”.[grifou-se].
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(com majoração dos honorários pelo decaimento recursal [art. 85, §
11, CPC] para 16% [dezesseis por cento] sobre o valor da causa).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
5 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0040918-29.2011.8.26.0562. Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des. J. M. Paula Ribeiro. DJ: 11.12.2013.